Tribunal: TJDFT
Processo: 0009190-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009190-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instado quanto à impugnação do Distrito Federal (ID: 46008869), o SINDIRETA informou no ID: 46631875 que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor no ID: 46008870. Consignou também que as substituídas KELLY SOUZA DE FARIA e LEDA REZENDE DE CASTRO renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV. Os EE n. 0014234- 74.2007.8.07.0000 transitaram em julgado (ID: 25995102). Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 46008870, sua homologação é medida que se impõe. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas pelas requerentes KELLY SOUZA DE FARIA e LEDA REZENDE DE CASTRO, devidamente assistidas nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). No que tange ao modo de pagamento do crédito, os embargos (n. 0014234-74.2007.8.07.0000) transitaram em julgado sem definir o teto máximo para pagamento via RPV (ID: 25995102). A lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum, como definido no RE n. 729.107. Por isso, é direito do exequente a aplicação do limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente de superveniência de qualquer ato normativo. A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE e/ou a expedição da(s) RPV(s), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 46008870 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas e preclusa esta decisão, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: RPVs em favor de LEANDRO TEIXEIRA, com destaque dos honorários contratuais, e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução). RPVs em favor KELLY SOUZA DE FARIA e LEDA REZENDE DE CASTRO, no limite individual de 40 salários-mínimos (R$ 52.800,00), com o destaque dos honorários contratuais. PRECATÓRIOS em favor de LAERTE CEZAR TIMOTEO, LECI FERREIRA DE ALMEIDA e KATIA ALVES CESAR ARAUJO, com destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 2 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador